Tribunal: TJDFT
Processo: 0007587-24.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OMISSÃO SANADA. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS DE CRIME PERMANENTE APÓS A VIGÊNCIA DA LEI DE No 12.850 DE 2013. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA LAVAGEM DE CAPITAIS. MUDANÇA DE REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXTENSÃO PARCIAL DOS EFEITOS DO RECURSO PARA A CORRÉ NÃO EMBARGANTE. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. A omissão parcial, referente ao suposto crime de organização criminosa, deve ser reconhecida, acolhendo questão essencial ao julgamento da lide, com implicação no direito reclamado, tendo em vista que não houve comprovação fática de que as rés, a partir da entrada em vigor da Lei de no 12.850 de 2013 mantiveram conduta enquadrada no conceito do crime de organização criminosa, não havendo provas nos autos que demonstrem a continuidade delitiva em relação ao referido crime, razão pela qual devem ser absolvidas do crime de organização criminosa, conforme artigo 386, incisos III (atipicidade da conduta) e VII (falta de provas para a condenação), do CPP.
3. Diante da absolvição pelo crime de organização criminosa, remanescendo o de lavagem de capitais e afins, o regime prisional inicial desse último crime deve ser modificado para o aberto, e as rés devem ser colocadas, imediatamente em liberdade, caso estejam segregadas apenas por conta do presente processo, ante a incompatibilidade do regime aberto e a prisão preventiva, além de substituir-se as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, quanto ao crime de lavagem de capitais.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, sanando a omissão e conferindo, nessa amplitude, efeitos infringentes, para ABSOLVER as rés/embargantes MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, MARIA DE FÁTIMA AQUINO, MARIA JOSÉ DOS SANTOS BARROS, VIVIAN CÂNDIDA NASCIMENTO e MÔNICA MIRANDA DE ANDRADE do crime de organização criminosa (artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013), ficando mantidas as penas em relação a cada uma delas quanto ao crime remanescente - lavagem de capitais - e, por consequência, alterar o regime prisional inicial para o aberto, além de SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.